Tribunal: TJPA
Processo: 0004377-27.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004377-27.2017.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: EVANDRO LUIZ PINTO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 42, da Lei nº 8.213/91, dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, fica incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência.

2. Compulsando os autos, constata-se que o autor/apelado preenche os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, conforme laudo pericial e documentos acostados aos autos.

3. Dessa forma, confirma-se a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato, reconhecendo a existência do direito postulado pelo requerente.

4.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
EVANDRO LUIZ PINTO DE ALMEIDA,
que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto, com base no conjunto probatório dos autos e no art. 42 da Lei nº 8.213/91, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer a natureza acidentária da incapacidade do autor EVANDRO LUIZ PINTO DE ALMEIDA e determinar ao Requerido:

a) a CONCESSO do benefício APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO em favor da parte autora, com DIB em 22/05/2017 e DIP a começar da intimação desta Entidade acerca do ora pronunciamento.

b) Em relação às parcelas retroativas decorrente da aposentadoria acima concedida, CONDENO o requerido ao pagamento do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma do art. 31 da lei nº 10.741/03, a partir das datas que deveriam ter sido pagas, acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, ambos (juros e correção monetária) a contar a partir da citação válida (ocorrida em 09/06/2017 – fl. 73-verso).

c) Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente nos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre DIB e DIP), acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal com vistas dos autos do trânsito em julgado da presente sentença.

d) Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado nos autos, bem como das despesas processuais, na forma da Súmula 178 do STJ: “O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentarias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1272859), aduz que o laudo pericial que embasou a procedência do pedido não pode ser aceito, na medida em que leva em consideração critérios subjetivos, o que é inviável.

Argui que a incapacidade a que alude o art. 43 da Lei nº 8.213/91 deve ser observada pelo ponto de vista físico-funcional, sendo irrelevante os aspectos socioeconômicos do segurado e de seu meio.

Assevera que não deveria ter sido concedida a aposentaria por invalidez, mas sim o auxílio-doença, determinando-se conjuntamente, a efetiva participação do autor em programa de reabilitação a ser promovido pelo INSS, devendo permanecer no gozo do auxílio-doença até completar a reabilitação.

Insurge-se contra os indicies de correção monetário arbitrados no
desicum
de piso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença no sentido de julgar improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez, concedendo-se, em seu lugar, o auxílio-doença até a reabilitação total do autor a ser promovida pelo INSS.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1272861 – Pág. 1.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1307522).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público primário a ensejar a manifestação do
Parquet
(ID 1347965).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do autor à concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez.

A sentença de piso julgou procedente o pedido, determinando que o INSS concedesse tal benefício a partir de 22.05.2017

Pois bem.

O art. 42 da Lei n° 8.213/91 dispõe que, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nessa seara, a aposentadoria por invalidez requer que o segurado, estando ou não no gozo de auxílio-doença, seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência, nos moldes do artigo supracitado,
in verbis
:

Art. 42:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Na espécie, extrai-se dos autos que o requerente exercia a atividade de motorista há mais de 15 (quinze) anos, quando veio a sofrer um acidente automobilístico no dia 08.05.2014, quando trafegava na Rodovia PA, Km 150, sentido Moju/Tailândia-PA, onde veio a sofrer a perda da perna esquerda, conforme Boletim de Ocorrência, fotos e demais documentos constantes nos autos.

Realizada pericia médica judicial, o perito concluiu que o periciando está incapaz para a atividade de motorista e possui nível de escolaridade baixo para reabilitação.

Em respostas os quesitos legais, mais especificamente ao quesito de nº II, letras “f” e “g”, a resposta do perito foi que
a incapacidade é total e permanente
.

O apelante, por sua vez, sustenta seu pedido de reforma da decisão, na resposta ao quesito de nº II, letra “q”, onde o perito afirma que o periciando possui grau de escolaridade muito baixo para ser reabilitado, asseverando o recorrente a impossibilidade de critérios subjetivos serem levados em consideração para o deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez.

Todavia, deve-se levar em consideração que estamos diante de um trabalhador de mais de 50 anos de idade, que sempre exerceu suas atividades como motorista de carros pesados (mais de 30 anos de profissão), pessoa de baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), e encontra-se fisicamente limitada, o que por si só já demonstra a dificuldade de recolocação no mercado de trabalho.

Desta forma, estando o apelado debilitado, sem condições para desenvolver qualquer atividade laboral dentro da sua competência, necessária a imediata concessão do benefício, visando suprir a sua subsistência e de sua família.

Deve-se observar a finalidade social da lei previdenciária, e desobrigar o requerente de ser readaptado em outra função, em razão de não possuir qualificação técnica para o exercício de outra atividade, bem como em razão da dificuldade de conseguir um novo emprego, por já estar com mais de 50 anos de idade, ter baixa escolaridade, estar fisicamente limitado e sempre ter trabalhado como motorista, onde o uso dos dois membros inferiores é indispensável.

Nessa linha de entendimento cito a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO.
AMPARO PREVIDENCIÁRIO POR INVALIDEZ DE TRABALHADOR RURAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. POSSIBILIDADE.
TUTELA ESPECÍFICA.
1. Comprovado o trabalho rural como chefe de família na época da concessão administrativa do amparo previdenciário mediante início razoável de prova material, corroborado por prova testemunhal, é devida a conversão desse amparo em aposentadoria por invalidez rural desde a DER, observada a prescrição quinquenal.
2. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 461 do CPC, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).” (TRF-4 - AC: 217664820144049999 PR 0021766-48.2014.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 19/06/2015).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE.HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Cuida-se de remessa obrigatória e de apelação cível contra sentença que deferiu a antecipação de tutela e determinou o restabelecimento pelo INSS do auxílio doença em favor do autor, convertendo o em aposentadoria por invalidez, a partir da apresentação do laudo pericial, com o pagamento das parcelas vencidas devidamente corrigidas nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

2. A teor do art. 59 da Lei n.8.213/91, o auxílio-doença é destinado ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o prazo de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos e, de acordo com o art. 42, do referido diploma legal, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

3. A condição de segurado da postulante e o cumprimento da carência não foram objeto de questionamento, até porque o motivo ensejador do indeferimento do pleito na esfera administrativa foi a ausência de moléstia incapacitante para justificar a concessão do benefício.

4
. Na hipótese dos autos, observa-se que o expert do Juízo concluiu pela incapacidade total e permanente da autora em vista das enfermidades que a acometeu, a saber, Transtorno de disco lombar com radiculopatia, dor lombar, dor ciática e síndrome pós laminectomia, bem como pela sua pouca chance de vir a ser reabilitada para outra atividade profissional devido à baixa escolaridade, circunstância esta, considerando a sua qualidade de rurícola, que torna impossível a sua absorção pelo mercado de trabalho.

5. Direito da autora reconhecido ao restabelecimento do auxílio-doença e de sua conversão em aposentadoria por invalidez, com o pagamento dos atrasados com juros e corre ção monetária.

6. Antecipação dos efeitos da tutela confirmada, porquanto além de restar demonstrado o direito ao benefício, trata-se de prestação de natureza alimentícia, cuja demora na sua concessão acarretará sérios prejuízos à sobrevivência do requerente. O risco da irreversibilidade da medida, em decorrência do estado de pobreza do favorecido, diante da verossimilhança dos fatos alegados, não deve ser observado a ponto de comprometer a proteção de direitos tão fundamentais como o da própria subsistência do jurisdicionado.

7. Os juros moratórios, devidos a contar da citação, e a correção monetária, a partir do vencimento das prestações, de acordo com o referido diploma legal até a modulação dos efeitos do julgamento das ADIS 4357/DF e 4425/DF, que será promovida pelo STF.

8. Verba honorária reduzida de 20% para 10% sobre o valor da condenação, com a observância da Súmula nº 111-STJ, em consonância com os inúmeros precedentes desta eCorte em casos semelhantes.

Apelação e remessa obrigatória parcialmente providas. (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. APELREEX Nº 31584-PB. Rel. DESEMBARGADOR (A) FEDERAL JOSE MARIA DE OLIVEIRA. DJE 12/03/2015).

Friza-se que as informações trazidas e os documentos que acompanham a inicial, foram confirmados e acolhidos na sentença prolatada pelo Juízo de piso, bem como o Laudo Pericial realizado, deixando-o plenamente convencido da incapacidade laboral permanente do requerente e de seu direito ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez, já que presentes os requisitos legais, o que se confirma neste grau de jurisdição, pelo que deve ser mantida a sentença em questão.

No que concerne ao índice de atualização monetária, as Cortes Superiores entendem que as condenações impostas à Fazenda Pública, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Por todo o exposto, há de aplicar os recursos paradigmas (RE 709.212/DF - TEMA 608), RE 870.957/SE (Tema 810 STF) e a modulação do RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), que tratam a respeito dos juros de mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Destarte, em observância a data da condenação judicial no caso concreto, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, como bem consignado na decisão de 1º grau, nada havendo a ser alterado.

Todavia, tendo em vista a decisão proferida pelo Eminente Ministro Luiz Fux, relator do processo nº 0003286-92.2014.4.05.9999, nos Embargos de Declaração, ressalvo que a modulação dos juros e correção monetária poderá ser revisada futuramente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
INSS
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, ... de ... de 2019.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2020